Tribunal: STF
Processo: HC 256492
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente a ordem no Habeas Corpus nº 995.320/SP (e-doc. 8).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática dos crimes previstos no art. 302, § 1º, inc. III, e § 3º (homicídio culposo de trânsito qualificado-majorado), art. 303, §§ 1º e 2º (lesão corporal culposa de trânsito qualificada-majorada), e art. 305 (fuga do local do acidente), todos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, para redimensionar a sanção para 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio culposo de trânsito, e 3 anos de reclusão, pelo crime de lesão corporal de trânsito, reconhecendo a extinção de punibilidade pelos demais crimes.



    4. Inconformada, a defesa formalizou o citado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, resultando no ato apontado como coator.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante alega constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Afirma ser o caso de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial. Aduz ser necessário o redimensionamento da pena para o mínimo legal, bem como a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos. Aponta ser o paciente pessoa idosa que necessita de maiores cuidados com a saúde. Ressalta inexistir dolo de fuga do local do crime, devendo ser o paciente absolvido.



    6. Requer, em âmbito liminar, a expedição de alvará de soltura. No mérito, a absolvição quanto ao delito de evasão do local do crime, o redimensionamento da dosimetria, com aplicação da atenuante da confissão espontânea, a fixação do regime aberto, e a substituição. 



    É o relatório.



    Decido.  



    7. De início, no tocante ao pedido de absolvição pelo crime de evasão do local do crime, consoante consta do ato impugnado perante o STJ, o paciente teve o reconhecimento da extinção de punibilidade pelo Tribunal de Justiça, sendo inviável a análise do pedido.



    8. Verifica-se que a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças indispensáveis à análise dos pedidos formulados. A defesa deixou de anexar aos autos cópia da sentença condenatória, bem como do acórdão de apelação do Tribunal de Justiça. É inviável a análise detida do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    9. Ademais, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    10. Além disso, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    11. Observa-se, ainda, que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ ou do Tribunal de origem. No ato apontado coator, o Ministro Relator limitou-se a destacar a existência de jurisprudência pacífica daquela Corte Superior no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator